Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-26.2014.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004723-26.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 406.227.461-20 (APELANTE), THAINARA FERREIRA LIMA - CPF: 033.276.901-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DOS PROCURADORES. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL POR WHATSAPP REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia dos advogados da exequente. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por alegada inexistência de intimação pessoal válida para constituição de novo patrono e requer a anulação da decisão ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da exequente, realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp e certificada nos autos, atende às exigências legais para a regularização da representação processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito diante da inércia da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão lavrada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade em razão da fé pública, produzindo prova suficiente dos fatos nela consignados até demonstração em contrário.

4.

A certidão atesta que a exequente recebeu cópia do mandado em arquivo PDF e acusou o respectivo recebimento, evidenciando a efetiva ciência da determinação judicial para constituição de novo advogado.

5.

Alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea não afastam a presunção de veracidade da certidão nem infirmam a validade da intimação pessoal.

6.

O Juízo de origem observou o procedimento previsto no Código de Processo Civil ao oportunizar a regularização da representação processual antes da extinção do feito, com expressa advertência acerca das consequências da inércia.

7.

A capacidade postulatória constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção sem resolução do mérito quando, após regular intimação, a parte deixa de sanar a irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação pessoal realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando certificada a entrega do mandado e o recebimento da comunicação pela destinatária.

2.

A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

3.

A ausência de regularização da representação processual após regular intimação da parte autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, IV.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luzia Aparecida da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 0004723-26.2014.8.11.0055, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia dos advogados anteriormente constituídos.

Irresignado, o Apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a extinção do processo ocorreu sem a observância dos requisitos legais para a caracterização do abandono da causa, especialmente diante da inexistência de intimação pessoal válida.

Afirma que a certidão lavrada pelo oficial de justiça não comprova de forma idônea a efetiva ciência da parte acerca da necessidade de constituir novo patrono, porquanto não contém assinatura, confirmação inequívoca de recebimento ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a comunicação foi efetivamente recebida pela destinatária.

Aduz que a ausência de intimação pessoal válida configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, defendendo que a extinção do feito somente poderia ocorrer após o efetivo cumprimento da exigência prevista na legislação processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para regularização da representação processual.

O Apelado deixou de apresentar as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Luzia Aparecida da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Ordinária de Cobrança nº 0004723-26.2014.8.11.0055, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia dos advogados anteriormente constituídos.

Extrai-se dos autos que Luzia Aparecida da Silva

propôs o cumprimento de sentença contra o Estado de Mato Grosso, relacionado à implementação do percentual de 11,98% nos vencimentos, decorrente de perda salarial pela conversão da moeda para URV, além do pagamento das diferenças apuradas desde cinco anos anteriores à propositura da ação.

No curso do cumprimento de sentença, os advogados constituídos pela parte autora renunciaram ao mandato que lhes havia sido outorgado, ocasionando a necessidade de regularização da representação processual.

Em razão da renúncia, o Juízo determinou a intimação pessoal da exequente para constituir novo advogado, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Em cumprimento à determinação judicial, foi expedido mandado de intimação, cuja diligência foi realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp. Conforme certidão lavrada nos autos, foi encaminhada à parte autora cópia do mandado em arquivo PDF, tendo o Oficial certificado que a destinatária recebeu a comunicação e acusou o respectivo recebimento.

Decorrido o prazo concedido, a parte autora não constituiu novo patrono nem promoveu a regularização de sua representação processual.

Diante da inércia, o Magistrado singular reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve intimação pessoal válida, afirmando que a certidão do Oficial de Justiça não comprovaria de forma idônea a ciência inequívoca da destinatária.

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia dos procuradores da parte exequente.

Conforme se verifica dos autos, após a renúncia dos patronos constituídos, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte para que promovesse a constituição de novo advogado, advertindo-a expressamente acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de inércia.

A diligência foi regularmente cumprida por Oficial de Justiça, por meio do aplicativo WhatsApp, tendo sido certificada a remessa do mandado em arquivo PDF, bem como o recebimento da comunicação pela destinatária, circunstância que evidencia a efetiva ciência da ordem judicial.

Assim a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente da fé pública inerente ao exercício de suas funções, produzindo prova suficiente dos fatos nela consignados até eventual demonstração em sentido contrário.

No caso, inexiste qualquer elemento concreto apto a infirmar seu conteúdo, limitando-se a recorrente a formular alegações genéricas acerca da inexistência de comprovação da ciência pessoal, desacompanhadas de prova capaz de desconstituir a regularidade do ato praticado.

Não procede, portanto, a alegação de nulidade da intimação. Ao contrário do sustentado pela Apelante, a certidão não registra mera tentativa de comunicação, mas afirma expressamente que a parte foi cientificada do inteiro teor da finalidade do mandado, recebeu cópia do documento e acusou o respectivo recebimento, circunstância suficiente para demonstrar a efetiva realização da intimação pessoal.

Desse modo, ausente prova em sentido diverso, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato praticado pelo Oficial de Justiça.

Verifica-se, assim, que o Juiz singular observou o devido procedimento previsto na legislação processual, oportunizando à parte a regularização da representação processual antes da adoção da medida extrema de extinção do feito.

Frisa-se que a providência destinada ao saneamento da irregularidade foi devidamente oportunizada, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário a ausência de manifestação da exequente, que permaneceu inerte mesmo após regularmente intimada.

Logo a capacidade postulatória constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imprescindível que a parte esteja representada por advogado legalmente constituído, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em lei. Uma vez caracterizada a ausência desse pressuposto e concedida oportunidade para sua regularização, sem qualquer providência pela interessada, impõe-se a incidência da consequência processual prevista no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, culminando na extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente as normas processuais aplicáveis, porquanto somente extinguiu o feito após assegurar à parte a possibilidade de sanar a irregularidade, respeitando o contraditório, o devido processo legal e a garantia de acesso à justiça.

A inércia da Apelante, apesar da inequívoca ciência da determinação judicial, inviabilizou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, tornando inevitável a extinção sem resolução do mérito.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício capaz de comprometer a validade da intimação pessoal ou da decisão recorrida, deve ser integralmente mantida a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, nos termos dos artigos 76, § 1º, inciso I, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026